Tribunal: STJ
Processo: 2216825-06.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905975 - SP (2025/0125398-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i. Ausência de negativa de prestação jurisdicional
e ii. Ausência de prequestionamento (arts. 239, 242, §§ 1o e 2o, 248, 525, § 1o, I
do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53185987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9758acc6-172c-4cec-92c8-fe1a6a2a7110

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9758acc6-172c-4cec-92c8-fe1a6a2a7110

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905975 - SP (2025/0125398-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928

ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739

NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749

BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968

RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619

RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361

MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i. Ausência de negativa de prestação jurisdicional
e ii. Ausência de prequestionamento (arts. 239, 242, §§ 1o e 2o, 248, 525, § 1o, I
do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CENTRO DE INSPEÇÃO
AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LIMITADA, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
cumprimento de sentença, ajuizada por ANTONIO CARLOS
Ação:
MARIOTO GONÇALVES, em face de CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA E
LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LIMITADA, na qual requer a satisfação da obrigação
reconhecida em título judicial.
Documento eletrônico VDA52297004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:13
Código de Controle do Documento: 3145c72b-54c5-446c-a3c7-1bb72157353a

negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LIMITADA,
nos termos da seguinte ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Questões prejudiciais não analisadas no Juízo singular,
sob a arguição de preclusão Reiteração no agravo de instrumento das defesas da
executada quanto à existência de (a) vício na citação; e (b) conclusões em feito diverso
que exonerariam a responsabilidade do devedor na presente demanda Impertinência
Preclusão dos temas debatidos, pois já apreciados nas duas instâncias de julgamento
na fase de conhecimento Nenhum acréscimo a importar qualquer alteração Natureza
de ordem pública que não afasta a força preclusiva do que já foi definido Precedentes
neste sentido Decisão agravada mantida Recurso não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento. (e-STJ fls. 161/170)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que demonstrou, de forma
Agravo interno:
consistente, a inaplicabilidade dos óbices de ausência de negativa de prestação
jurisdicional e de prequestionamento, bem como a ocorrência de
prequestionamento nas razões do recurso. Traz questões relativas ao mérito do
recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado
o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i. Ausência de negativa de prestação jurisdicional e
ii. Ausência de prequestionamento (arts. 239, 242, §§ 1o e 2o, 248, 525, §
1o, I do CPC).

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52297004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:13
Código de Controle do Documento: 3145c72b-54c5-446c-a3c7-1bb72157353a

tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
Súmula 282/STF
pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido
prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52297004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:13
Código de Controle do Documento: 3145c72b-54c5-446c-a3c7-1bb72157353a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.905.975 / SP
Número Registro: 2025/0125398-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024010820198260292
0002401082019826029210005230220178260292
0002401082019826029210005230220178260292962017
10005230220178260292
202102265161
22168250620208260000
24010820198260292
2401082019826029210005230220178260292
2401082019826029210005230220178260292962017 962017
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS : NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS : JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
Documento eletrônico VDA53164224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 3aec159f-71eb-49d0-a701-7febca9784d5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS : NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS : JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 3aec159f-71eb-49d0-a701-7febca9784d5